Tribunal: TJDFT
Processo: 0732564-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Númerodo processo: 0732564-48.2025.8.07.0000 Classejudicial:EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PITE S/A EMBARGADO: HELLEN CRISTINA PAULINO SILVA DE S P A C H O Intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias sobre os embargos de declaração opostos, nos termos do Art. 1.023, § 2o do CPC. Publique-se. Brasília-DF,(data da assinatura eletrônica). DesembargadorROBSON BARBOSA